Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
2. Não comprovado o exercício fático da posse sobre o imóvel em favor da parte autora, sobretudo o alegado comodato verbal, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.